Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-36.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que, conforme alegado pelo exequente no id. 74391477, já se passaram mais de 7 (sete) meses da frustrada tentativa de penhora “on line” nas contas bancárias dos executados, defiro, por mais uma vez, o pedido expresso do exequente para se realizar, junto ao SISBAJUD, a busca de valores para a satisfação do seu crédito, cujo o valor atualizado é de R$ 22.555,55 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
Cumpra-se.